Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010396-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), EDEIR LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.808.881-77 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (TERCEIRO INTERESSADO), IUARA SILVA DA FONSECA - CPF: 008.338.421-96 (VÍTIMA), RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS - CPF: 014.657.821-09 (VÍTIMA), R. L. D. S. - CPF: 056.154.561-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010396-07.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDEIR LUCAS DOS SANTOS
IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GRUPO ORGANIZADO E COM FUNÇÕES PREDEFINIDAS – AGENTE RESPONSÁVEL EM VIGIAR AS VÍTIMAS POR APROXIMADAMENTE SETE HORAS – PROPALADA INCONSISTÊNCIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PACIENTE FORAGIDO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, possa prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas ou a vítima, não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista sua inequívoca periculosidade, supostamente envolvido com grupo criminoso responsável pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas e mediante emprego de arma de fogo, cujo plano foi adredemente arquitetado e executado, ficando responsável em vigiar as vítimas por aproximadamente sete horas, até que a camionete subtraída chegasse ao seu destino, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar decretada pela autoridade coatora se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

A prisão preventiva se faz necessária, ainda, pelo risco concreto de reiteração da prática delitiva, porquanto, apesar de não possuir condenação definitiva pela prática de crime anterior, o paciente responde a duas ações penais pela prática dos crimes de estelionato e de posse de arma de fogo de uso restrito e permitido na comarca de origem.

Não obstante a frágil descrição feita pelas vítimas no ato de reconhecimento fotográfico, não se pode cogitar em ausência dos indícios suficientes de autoria, notadamente porque o paciente se encontra foragido, prejudicando, assim, a possibilidade de reconhecimento pessoal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado Orientativo n. 6]
.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010396-07.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDEIR LUCAS DOS SANTOS
IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Lúcia de Souza, em favor de Edeir Lucas dos Santos, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, e mediante o emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

Assevera a impetrante que na data dos fatos [29/3/2021], o paciente se encontrava trabalhando na Fazenda Recanto, no município de Novo Mundo, distante aproximadamente 60km [sessenta quilômetros] de Peixoto de Azevedo, consoante comprovado por declarações de seus empregadores, razão pela qual não pode ser autor do roubo em questão.

Argumenta que a autoridade coatora não levou em consideração as declarações juntadas pela defesa do paciente, tampouco as alegações no tocante ao reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitorial.

Salienta que a defesa acostou documentação comprovando os predicados pessoais favoráveis do paciente, e apesar de ele responder a duas ações penais, não é justo que responda por um crime que não cometeu.

Assinala que o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, uma vez que não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não foram exibidas fotografias de outros suspeitos, sustentando, assim, a desnecessidade da prisão cautelar.

Postula, ao final, a revogação do decreto prisional, com a imediata expedição do contramandado de prisão.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

Após as informações da autoridade coatora, a impetrante se manifestou nos autos, alegando que Gleison, então apontado pelas vítimas como um dos autores do delito, obteve o benefício da liberdade provisória, uma vez que o delito teria sido perpetrado por seu irmão, Wanderson Rodrigues do Nascimento, ocorrendo, portanto, equívoco no ato de reconhecimento.

Por essa razão, assinala que as vítimas “podem” ter cometido o mesmo erro em relação ao paciente.

Discorre, ainda, que a autoridade coatora não consignou este fato em suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010396-07.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Edeir Lucas dos Santos
, por ordem do juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, dentro da ação penal n. 1001043-68.2021.8.11.0023, na qual foi denunciado
[1]
pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, e mediante o emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia 29/03/2021, por volta das 18h30min, na Rua Pastor Gerônimo, n. 607, bairro Nova Esperança, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados EDEIR LUCAS DOS SANTOS e GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES, em concurso com outras pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça a partir do uso de arma de fogo, e contando com a restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Rodrigo de Oliveira Lucas, Iuara Silva da Fonseca e Ryan Lucas da Silva.

Conforme apurado, por volta das 20h00min, as vítimas encontravam-se no interior da residência, oportunidade em que foram surpreendidas pelo denunciado EDEIR e um terceiro, do sexo feminino, estando todos portando armas de fogo.

Os executores, registre-se, foram conduzidos ao local pelo denunciado GLEISON, que ficou de prontidão aguardando para viabilizar a fuga.

A partir daí, EDEIR e o coautor começaram a exigir, mediante violência e grave ameaça, a entrega de ouro e joias, além de realizar a subtração dos objetos da residência. EDEIR, inclusive, amarrou as vítimas.

Realizadas as subtrações patrimoniais, os denunciados deixaram a residência apenas por volta de 02h30, tendo sido levados 01 (um) veículo TOYOTA HILUX, modelo/ano 2017/2017, cor prata, placa GAA1A77, 01 (uma) televisão de 60”, 01 (um) televisão de 43”, 01 (um) playstation 5, 01 (um) tablet, 01 (um) notebook, 03 (três) aparelhos celulares, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além de várias joias.

Neste ponto, competiu novamente a GLEISON viabilizar a fuga dos executores, transportando-os após a saída da residência das vítimas.

A execução contou, de outro lado, além de armas de fogo, com a restrição da liberdade das vítimas, que permaneceram reclusas, amarradas, entre as 20h00min às 02h30min, de modo a permitir que o produto do crime fosse transportado ao local de destino, ainda incerto.

Em arremate, importante destacar que ocorreu a participação de outras pessoas no crime ora narrado, de modo que a identificação correspondente, além de outras circunstâncias relevantes, como a destinação do veículo automotor, ainda merece ser apuradas pela Autoridade Policial”.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Peixoto de Azevedo, em 23/6/2021, ofereceu
aditamento à denúncia
, imputando ao ora paciente, Edeir Lucas dos Santos, bem como dos corréus, Alexandre da Silva Fernandes e Wanderson Rodrigues do Nascimento, a prática dos seguintes fatos delituosos:

“No dia 29/03/2021, por volta das 18h30min, na Rua Pastor Gerônimo, n. 607, bairro Nova Esperança, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados
EDEIR LUCAS DOS SANTOS
, ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES e WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, em concurso com outras pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça a partir do uso de arma de fogo, e contando com a restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Rodrigo de Oliveira Lucas, Iuara Silva da Fonseca e Ryan Lucas da Silva.

Conforme apurado, por volta das 20h00min, as vítimas encontravam-se no interior da residência, oportunidade em que foram surpreendidas pelo denunciado ALEXANDRE e um terceiro, do sexo feminino, estando todos portando armas de fogo.

Os executores, registre-se, foram conduzidos ao local pelo denunciado WANDERSON, que ficou de prontidão aguardando para viabilizar a fuga.

A partir daí, EDEIR e ALEXANDRE começaram a exigir, mediante violência e grave ameaça, a entrega de ouro e joias, além de realizar a subtração dos objetos da residência. EDEIR, inclusive, amarrou as vítimas.

Realizadas as subtrações patrimoniais, os denunciados deixaram a residência apenas por volta de 02h30, tendo sido levados 01 (um) veículo TOYOTA HILUX, modelo/ano 2017/2017, cor prata, placa GAA1A77, 01 (uma) televisão de 60”, 01 (um) televisão de 43”, 01 (um) Playstation 5, 01 (um) tablet, 01 (um) notebook, 03 (três) aparelhos celulares, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além de várias joias.

Neste ponto, competiu novamente a WANDERSON viabilizar a fuga dos executores, transportando-os após a saída da residência das vítimas.

A execução contou, de outro lado, além de armas de fogo, com a restrição da liberdade das vítimas, que permaneceram reclusas, amarradas, entre as 20h00min às 02h30min, de modo a permitir que o produto do crime fosse transportado ao local de destino, ainda incerto.

Em arremate, importante destacar que ocorreu a participação de outras pessoas no crime ora narrado, de modo que a identificação correspondente, além de outras circunstâncias relevantes, como a destinação do veículo automotor, ainda merece ser apuradas pela Autoridade Policial”.

A prisão preventiva de Edeir Lucas dos Santos foi decretada com lastro na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal,
verbis
:

“
In casu,
há indícios veementes da materialidade e autoria do delito imputado aos representados SANDRO PEREIRA GONÇALVES,
EDEIR LUCAS DOS SANTOS
e CAROLINE SOUSA DE ARAÚJO, conforme documentos coligados ao feito (Boletim de Ocorrência n. 021.79995, Relatório de Investigação n. 36/2021, Depoimentos das vítimas: Rodrigo de Oliveira Lucas, Iuara Silva da Fonseca e Ryan Lucas da Silva, Termos de Reconhecimento Fotográfico n. 2021.16.58813, 2021.16,59203, 2021.16.59287 e 021.16.59668, dentre outros), ficando caracterizado o
fumus commissi delicti
, veja:

Infere-se do Boletim de Ocorrência n. 2021.79995 que ‘ESTA GUPM FOI SOLICITADA VIA 190, PELA VÍTIMA RODRIGO, RELATANDO QUE POR VOLTA DAS 18:30 HORAS
03 (TRÊS) HOMENS ARMADOS
, SENDO 01 (UM) HOMEM DE PORTE FÍSICO MAGRO, BAIXO, DA COR BRANCA, E 02 (DOIS) DE COR MORENA, DE ESTATURA ALTA E BAIXA, ACOMPANHADOS DE UMA MULHER DA COR MORENA, DE ESTATURA BAIXA, USANDO MÁSCARA DE PANO NO ROSTO, INVADIRAM A SUA CASA E ANUNCIARAM O ROUBO, E
ROUBARAM
UMA
CAMIONETE DA MARCA TOYOTA HILUX
, PLACA GAA1A77, PEIXOTO DE AZEVEDO/MT,
FOLHAS DE CHEQUE
,
01 NOTEBOOK SAMSUNG
E20 CEL 46 NP 350 XBE, NOTA FISCAL 2234 SÉRIE 01 EMISSÃO 07/07/2020 CHAVE DA NOTA FISCAL 512007479609501327026500100000022341911629606 EM NOME DE IUARA SILVA FONSECA, CPF 008.338.421-96,
03 (TRÊS) CELULARES DA MARCA SAMSUNG
MODELO 3M31, E
01 (UM) J7, DA MARCA SAMSUNG
,
01 (UM) IPHONE MODELO 8
,
02 (DUAS) TELEVISÕES DA MARCA SAMSUNG
,
01 (UMA) TELEVISÃO DA MARCA LG
,
01 (UM) PLAYSTATION 5
,
03 (TRÊS) CORRENTES DE OURO
,
03 (TRÊS) PULSEIRAS DE OURO
,
03 (TRÊS) ANÉIS DE OURO
E FUGIRAM DO LOCAL. A VÍTIMA RELATOU QUE
FICOU DE REFÉM JUNTAMENTE COM A SUA ESPOSA E UM FILHO ATÉ ÀS 02:30 HORAS DA MANHÃ DO DIA 30/03/2021
,
POR UM HOMEM DE PORTE FÍSICO MAGRO, DE COR BRANCA
, QUANDO O MESMO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DOS OUTROS SUSPEITOS AVISANDO QUE JÁ TERIAM CHEGADO NO LOCAL, E PODERIA LIBERTAR AS VÍTIMAS. ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL, E NO CAMINHO DEPARAMOS COM A VÍTIMA, QUE NOVAMENTE RELATOU OS FATOS, E AINDA DISSE QUE IRIA TENTAR RASTREAR O CELULAR IPHONE 8 QUE FOI ROUBADO PARA TENTAR LOCALIZAR O PARADEIRO DOS SUSPEITOS’.

O Relatório de Investigação n. 36/2021 descreve que ‘esta equipe de investigadores
recebeu denúncia anônima
constando que três suspeitos conhecidos como SANDRO,
EDINHO
e CAROL
teriam participado do roubo
narrado no Boletim de Ocorrência n. 2021.79995 e utilizado o veículo Gol Prata, placa AUI 7727, de propriedade de SANDRO. Que por meio das imagens obtidas no sistema de monitoramento por câmeras de uma residência vizinha onde ocorreu o fato, é possível visualizar que, por volta das 18:42 horas, um veículo com as mesmas características do veículo acima citado passa em frente ao local, horário aproximado do momento em que iniciou o assalto. Foi realizada a consulta no sistema GEIA/VINCULUM e obtido as informações de que o veículo citado na denúncia se trata de um veículo ano 2011/2012, cor prata. Que de acordo com a referida consulta, o veículo está em nome de EDIZELIA PAULINO DE SOUSA, esposa de SANDRO. É importante ressaltar que
os suspeitos EDINHO
e CAROL
foram reconhecidos pelas vítimas
do boletim de ocorrência citado’.

A vítima
RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS
declarou que ‘reside com sua esposa IUARA SILVA DA FONSECA, filha de 04 anos (GIOVANNA LUCAS DA SILVA) filho de 16 anos (RYAN DA SILVA LUCAS), e sua genitora (SUELI BOTELHO DE OLIVEIRA, 52 anos). Que sua mãe reside nos fundos de sua residência (mesmo lote). Que, por volta das 18h30min saiu de casa para ir ao mercado. Que quando retornou, o portão de sua casa estava fechado. Que estranhou, mas logo entrou. Que quando saiu do carro, viu um indivíduo saindo de sua casa dizendo
‘isso é um assalto’
. Que o declarante achou ser uma brincadeira de algum amigo e nem deu bola. Que continuou andando até ver um homem e uma mulher na sala, dizendo que era um assalto. Que viu sua mulher chorando na sala. Que um dos assaltantes disse
‘só vamos pegar o que a gente quer e vamos embora’
. Que um dos assaltantes era moreno, alto, era muito alterado e violento. Que o declarante disse que não iria reagir. Que o declarante deitou de bruços e os assaltantes foram tirando as coisas de dentro da casa. Que o declarante foi amarrado com cordas. Que sua esposa foi amarrada com alças de uma bolsa. Que sua filha de 04 anos não foi amarrada. Que perguntaram se tinha mais alguém na casa e o declarante disse que não, mas sua mãe estava na casa dos fundos. Que cerca de quarenta minutos depois disso, os indivíduos encontraram a mãe do declarante e a levaram para a sala. Que um deles falou
‘a gente podia era dar um tiro para vocês pararem de mentir’
Que após cerca de uma hora ouviu a mulher dizendo:
‘cadê o cara, cadê o cara, porra, se ele não chegar, vamos ter que levar ele junto’
. Que a esposa do declarante disse:
‘não leva nós não, pelo amor de Deus’
. Que então os assaltantes conseguiram falar ao telefone e disseram:
‘ele tá chegando, ele tá chegando’
. Que quando o cara chegou, saíram pegando todos os pertences. Que
o assaltante que ficou depois ‘branco, loiro’,
disse:
‘olha, vamos ficar aqui até eles chegarem onde vão levar a camionete e depois libero vocês’
. Que depois de seu filho chegar, pediu para o assaltante não apontar a arma para seu filho. Que sempre ele falava para ficar tranquilo que não iria acontecer nada. Que o assaltante perguntou o nome de seu filho. Que seu filho Ryan (16 anos) chegou e perguntou o que estava acontecendo. Que o assaltante amarrou Ryan perto do declarante. Que por volta das 21h00min perguntou ao assaltante se não poderiam liberá-los. Que o mesmo respondeu que não, pois os outros ainda não tinham chegado no lugar onde deveriam. Que Ryan reclamou que estava muito apertado em seus punhos e pediu para folgarem. Que o assaltante abriu o WhatsApp para olhar e disse que não tinham chegado ainda [...].
Que ao serem apresentadas fotografias de EDEIR LUCAS DOS SANTOS reconhece como sendo o suspeito quem manteve sua família de refém e ficou
[...].

Já a vítima
IUARA SILVA DA FONSECA
[...] Que mostradas as fotografias de
EDEIR LUCAS DOS SANTOS
,
reconhece como sendo um dos autores do roubo
, sendo que foi a pessoa que segurou todos na casa até às duas horas da manhã [...].

Por fim a vítima
RYAN LUCAS DA SILVA
[...] Que apresentadas as fotografias de
EDEIR LUCAS DOS SANTOS

reconhece como sendo o indivíduo que estava em sua casa quando o declarante chegou
. Que este suspeito ficou o tempo todo com uma arma de fogo, ora na cintura, ora nas mãos. Que ele vestia calça jeans, tênis meio social, e moletom da Nike preto com azul. Que não conseguiu ver nenhuma cicatriz ou tatuagem. Que acredita que este suspeito possa ter por volta de vinte anos de idade, pelo seu tom de voz e maneira como falava. Que ele não chegou a agredir ninguém. Que muitas coisas foram subtraídas da casa’.

Ademais, tanto as vítimas apontaram os representados como sendo autores dos crimes, narrando de forma detalhada a empreitada criminosa, conforme depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.

[...]

Anote-se que
a gravidade concreta do crime
, demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados
agiram com extrema frieza
,
mediante grave ameaça contra as vítimas
. Impende salientar a forma que os representados executaram a prática do delito, demonstrando extremo profissionalismo, restringindo a liberdade das vítimas até que o veículo fosse transportado ao local de destino.

[...]

Outrossim, registre-se que os indiciados possuem outros registros criminais desfavoráveis (Núm. 52878892 – Pág. 1 a Num. 52878895 – Pág. 2).

[...]

Se não bastasse, conforme depoimentos das vítimas os representados apontaram a arma de fogo para as vítimas, servindo a presente custódia cautelar, também, por conveniência da instrução criminal, evitando o constrangimento das vítimas e testemunhas que ainda irão depor em juízo”.

Apesar de se encontrar foragido, o paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que formulou pedido de revogação da prisão cautelar.

No entanto, o pleito deduzido foi
indeferido
pelo juízo de origem, pelas seguintes razões:

“
Reexaminando a situação dos acusados perante a acusação que lhes recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (Boletim de Ocorrência n. 021.79995, Relatório de Investigação n. 36/2021, Depoimentos das vítimas Rodrigo de Oliveira Lucas, Iuara Silva da Fonseca e Ryan Lucas da Silva, Termos de Reconhecimento Fotográfico n. 2021.16.58813, 2021.16.59203, 2021.16.59287 e 021.16.59668, dentre outros).

Não bastasse isso, os acusados
possuem outros registros criminais
, em razão de circunstância que, alinhadas à gravidade concreta dos crimes de roubo majorado com emprego da arma de fogo e restrição da liberdade da vítima (
recalcitrância criminosa
), corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos:

[...]

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública de ações criminosas reiteradas e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Importante salientar que o acusado
EDEIR LUCAS DOS SANTOS

permanece foragido até a presente data
, demonstrando assim que tenta se furtar a aplicação da lei penal, dificultando ainda mais o deferimento da revogação da prisão preventiva pretendida, pois presentes os requisitos para sua manutenção na prisão.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal”.

Sem desmerecer as afirmações contidas nas declarações
[2]
trazidas pela combatente impetrante, no sentido de que o paciente trabalhou durante todo o mês de março em um garimpo na Fazenda Recanto, município de Novo Mundo/MT, sendo que na data dos fatos estava no “barraco”, não se revela cabível, pela via célere do
habeas corpus
, discussão acerca da autoria ou de participação no delito
[3]
.

No entanto, com todas as vênias, as declarações unilaterais subscritas pelos proprietários do garimpo, por si sós, não descartam a suposta participação do paciente na empreitada delituosa, notadamente porque, ao que parece, os empregadores
não
estavam na companhia de Edeir Lucas dos Santos na data e no horário dos fatos, apenas assentando que ele se encontrava no barraco no dia em questão, e não há a indicação de nenhum outro trabalhador que poderia estar com ele no momento em que o crime de roubo era perpetrado.

Entretanto, repita-se, esta é uma questão a ser dirimida na instrução criminal, e não na presente ação constitucional.

Outro ponto de suma relevância suscitado pela impetrante diz respeito ao reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, do qual se extraiu a presença de indícios suficientes de participação do paciente, Edeir Lucas dos Santos, na empreitada delituosa.

Antes de tudo, convém salientar que um pouco de conhecimento sobre psicologia judiciária ajudaria muito o jurista a compreender a seriedade de um ato de reconhecimento de pessoas, de modo a evitar o gritante equívoco que até pouco tempo perdurou no Superior Tribunal de Justiça, de interpretar o artigo 226 do CPP como um conjunto de simples recomendações, e não como
exigências mínimas
para se poder emprestar valoração a esse meio de prova.

Há muito tempo venho defendendo a necessidade de se ressignificar referido dispositivo, que sempre foi fonte de inesgotáveis injustiças.

Cuidados mínimos devem ser observados no processo de identificação.

A primeira providência é a de exigir da vítima ou da testemunha uma descrição pormenorizada do suspeito, que
não
pode ser tão genérica, como sói ocorrer no caso em comento, cujo agente foi identificado pelas vítimas Ryan Lucas da Silva e Iuara Silva da Fonseca como sendo de
“cor clara, cabelo claro, porte médio”
.

De outro giro, o ofendido Rodrigo de Oliveira Lucas apresentou uma descrição pouco mais detalhada, dizendo que a pessoa que cometeu o roubo em sua residência
“era branca, meio loiro, porte médio, jovem, bem-apessoada, cerca de 23 anos”
.

A descrição deve, tanto quanto possível, descer a maiores detalhes, como o tipo de nariz, formato da boca, descrição dos olhos, tipo e cor dos cabelos, além de particularidades outras que facilitem a identificação, como alguma cicatriz, defeitos genéticos, uso de tatuagem, piercing, etc.

Esse relato é importante porque, além de facilitar a identificação, permitirá também à autoridade [policial ou judicial] e às partes confrontar a testemunha ou a vítima se a pessoa por elas reconhecidas não guardar as características descritas.

Condições pessoais e particulares do identificador devem ser sondadas pela autoridade encarregada de produzir esse meio de prova. Por isso importa averiguar a capacidade de percepção da vítima ou testemunha, o seu nível de atenção e concentração, da sua idade, de eventuais deficiências em algum dos seus sentidos [visão, audição, etc.], suas condições momentâneas no evento [se estava alcoolizado, drogado, cansado, sob efeito de algum medicamento], o seu nível de estresse, seu eventual interesse no relato, seu nível de atenção naquele momento, além de outros aspectos relacionados com a disponibilidade de percepção, como a luminosidade, a distância em que se encontrava, o tempo de duração do evento e do que teve para observá-lo, o número de pessoas nele envolvidas, etc.

Na hipótese vertente, contudo, dois pontos cruciais chamaram minha atenção.

O primeiro deles e, quiçá, o mais importante, é que as vítimas, aparentemente, tiveram um contato maior com o paciente durante o cometimento da infração penal, uma vez que ficaram sob seu jugo por aproximadamente 7 horas, até que o veículo subtraído chegasse a seu destino, até então desconhecido.

Pelo que pude inferir dos depoimentos colhidos na lavratura do auto de prisão em flagrante, houve uma proximidade entre o agente e as vítimas durante o período em que tiveram a liberdade restringida, fato este que pode ter contribuído para seu reconhecimento.

Na verdade, constata-se até mesmo a existência de certa liberdade das vítimas para com o agente, conforme declarado por Ryan Lucas da Silva, segundo o qual
“em certo momento pediu para folgar as mãos, pois estava com muita dor no braço”
, e que
“o suspeito desamarrou e amarrou de novo as mãos do declarante”
.

De igual modo, o ofendido Rodrigo de Oliveira Lucas asseverou que
“pediu para o assaltante não apontar a arma para seu filho”
; que
“sempre ele falava para ficar tranquilo que não iria acontecer nada”
; que
“perguntou ao assaltante se não poderiam liberá-los”
; que
“seu filho Ryan começou a chorar com medo de morrer”
; e que
“o assaltante disse que não iria fazer nada com ninguém e não iriam matá-los”
.

A vítima Rodrigo chegou a afirmar que fez algumas perguntas para o suspeito e tentou conversar com ele para passar o tempo.

Percebe-se, claramente, que tal proximidade entre vítimas e suspeito pode ter contribuído, incisivamente, para o reconhecimento fotográfico.

Além do contato direto suso mencionado que pode ter facilitado o reconhecimento fotográfico, o segundo ponto que destaco neste
writ
é a informação contida no Relatório de Investigação n. 36/2021, datado de 23/4/2021, dando conta de que a equipe de investigadores recebeu denúncia anônima constando que três suspeitos, dentre eles, o paciente, teriam participado do roubo.

No que tange à alegação da defesa, consignando que as vítimas se
equivocaram
no reconhecimento do suspeito Gleison dos Santos Rodrigues e, portanto, podem ter feito o mesmo no dizente ao ora paciente, Edeir Lucas dos Santos, não ficou comprovado tal fato nos autos.

Analisando com acuidade os autos da ação penal de origem, após consulta feita ao Sistema PJe, não constatei que as vítimas tenham apontado o suspeito Gleison dos Santos Rodrigues como autor do roubo perpetrado, cujo nome surgiu após as investigações policiais.

Pelo que parece, Ryan Lucas da Silva e Rodrigo de Oliveira Lucas reconheceram
apenas
o paciente como autor do delito, enquanto Iuara Silva da Fonseca apontou Edeir Lucas dos Santos e Caroline Sousa de Araújo como responsáveis pelo roubo.

Entretanto, ainda que houvesse ocorrido o equívoco no reconhecimento de Gleison, aludido lapso não serviria para arrefecer os indícios suficientes de autoria que recaem sobre Edeir, máxime porque, não obstante a prisão preventiva decretada, até o momento o mandado de prisão não foi efetivamente cumprido, encontrando-se o paciente foragido, prejudicando, assim, a possibilidade do reconhecimento pessoal.

Com efeito, embora não haja base empírica a justificar a imprescindibilidade da prisão para conveniência da instrução criminal, notadamente porque não consta dos autos informações seguras dando conta de que as vítimas foram ou possam vir a serem ameaçadas pelo paciente, a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, haja vista
a gravidade concreta do delito
, cuidando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e mediante emprego de arma de fogo.

Segundo consta dos autos, os autores do delito ingressaram na residência por volta das 18h40min do dia 29/3/2021, permanecendo até às 2h30min do dia seguinte, com restrição da liberdade de todos os integrantes da família, a saber: o casal, dois filhos – um de 16 e outra de 4 anos de idade –, e uma senhora de 52 anos, sendo que apenas a criança não foi amarrada.

Vale dizer: as vítimas foram mantidas reféns por aproximadamente sete horas, sob a vigilância de um dos assaltantes portando arma de fogo, sendo que este somente saiu da residência após a camionete subtraída ter chegado ao seu destino.

Destaque-se, também, a vultosa quantia subtraída, avaliada pela vítima Rodrigo de Oliveira Lucas em mais de R$ 260.000,00 [duzentos e sessenta mil reais], incluindo a camionete Hillux.

Portanto, verificando-se que o roubo contou com a participação de vários agentes e que o plano foi adredemente arquitetado e executado, demonstrado está, indene de dúvidas, que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.

Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada.

Colho da jurisprudência:

“1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.

[...]

4. A presença de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes [...]”
[4]
.

Com efeito,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
”
[5]
.

De mais a mais, não se pode ignorar que, conquanto não possua condenação definitiva pela prática de crime anterior, o paciente responde a duas ações penais
[6]
na Comarca de Peixoto de Azevedo
, evidenciando o risco concreto de reiteração da prática delitiva
[7]
.

Sublinho, por fim, que a alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
[8]
.

Por derradeiro, consigno que a audiência de instrução foi designada para o dia 27/7/2021, oportunidade em que a defesa do paciente poderá comprovar seu álibi, bem como questionar as testemunhas acerca do reconhecimento realizado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDEIR LUCAS DOS SANTOS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
O paciente foi denunciado em concurso de pessoas com Alexandre da Silva Fernandes e Wanderson Rodrigues do Nascimento.

[2]
Declarações prestadas por Valcir Cardoso de Almeida (sem firma reconhecida), e por José Lemes da Silva (com firma reconhecida).

[3]
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado Orientativo n. 42).

[4]
STJ, RHC 93.444/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

[5]
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

[6]
Ação Penal n. 0001372-05.2018.8.11.0023 pela prática do crime de estelionato; e ação penal n. 0001533-15.2018.8.11.0023 pelo delito de posse de arma de fogo de uso restrito e permitido.

[7]
Enunciado Orientativo n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

[8]
Enunciado Orientativo n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021